Tribunal: TJMT
Processo: 1035958-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035958-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO AFONSO MACHADO - CPF: 046.864.166-12 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (EMBARGADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA HARUMI TAKAHASHI - CPF: 038.433.041-06 (EMBARGADO), MARLI TIEMI TAKAHASHI - CPF: 016.015.959-80 (EMBARGADO), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em
vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria
,
negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não foi apreciado o fundamento invocado no item II.F de suas razões recursais, no qual, com base no princípio da eventualidade, requereu que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor de R$ 796.448,90, correspondente à diferença entre o valor por ela habilitado (R$ 19.820.437,33) e o valor reconhecido pelos embargados (R$ 19.023.988,43).

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e por configurarem mero inconformismo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar seu pedido subsidiário de fixação dos honorários sobre o valor de R$ 796.448,90, formulado com base no princípio da eventualidade.

No entanto, a questão relativa ao
critério de fixação dos honorários advocatícios
foi
expressamente enfrentada
pelo julgado.

Confira-se o seguinte trecho do voto condutor:

"Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial,
o proveito econômico não pode ser mensurado
. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2º do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja,
o valor da causa
(REsp n. 2.106.840/SP)."

E prossegue:

"No caso em exame, a sucumbência dos agravantes decorre exclusivamente da discussão acerca da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, subsumindo-se, portanto, à orientação firmada pelo STJ.
Inexistindo condenação e não sendo mensurável o proveito econômico direto, o parâmetro a ser adotado é o valor da causa
, fixado em R$ 19.820.437,33."

Portanto, o acórdão embargado
analisou e decidiu
que, no caso concreto,
não há proveito econômico mensurável
, devendo os honorários serem calculados sobre o
valor atualizado da causa
, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a
o adotar expressamente o critério do valor da causa, fundamentado na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, o acórdão rejeitou a tese da embargante de que o proveito econômico corresponderia à diferença entre os valores habilitado e reconhecido.

No caso, o acórdão embargado adotou fundamento jurídico

incompatível
com a pretensão da embargante, qual seja, a orientação do STJ de que, em habilitação de crédito que verse exclusivamente sobre a sujeição aos efeitos da recuperação judicial,

não há proveito econômico mensurável
,
devendo ser utilizado o valor da causa como base de cálculo.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026